Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014500-42.2021.8.11.0000
Processo originário: 1000574-76.2021.8.11.0102
Agravante: Jéssika Lúcia Stuani
Agravados: Município de Vera e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jéssika Lúcia Stuani, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000574-76.2021.8.11.0102, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento Enoxaparina 40 mg, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Sustenta, o Agravante, que a paciente é gestante e, para evitar comprometimentos e gravames, inclusive, o óbito materno-fetal, o Médico Hematologista, que a acompanha – Dr. Mauro Alfredo Gross, CRM/MT 7361 –, indicou a medicação pleiteada, justificando, em laudo recente, os motivos pelos quais o fez.
Aduz que os requisitos necessários para a concessão do medicamento, estabelecidos por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.657.156 (tema 106), pelo STJ, encontram-se preenchidos.
Assevera que o laudo médico, acostado aos autos, foi firmado por profissional médico que acompanha a paciente, não podendo o NAT, que sequer realiza consulta à agravante, chegar à conclusão diversa.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte Agravada, que providencie o medicamento Enoxaparina 40 mg, na forma prescrita, em favor da Agravante.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende a Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada forneça o medicamento Enoxaparina 40 mg.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o medicamento, Enoxaparina 40 mg, à paciente, gestante, imediatamente e até 30 dias após o parto, porque diagnosticada com Trombofilia Hereditária, CID 68-8, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Mauro Alfredo Gross, CRM/MT 7361 (id. 97708999).
Compulsando os autos, verifico que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, já que demonstrado que a paciente é portadora de Trombofilia e necessita fazer uso diário e contínuo do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, durante o período de gestação, até 30 (trinta) dias após o parto, conforme consta do laudo médico.
Assim, uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual deve o Agravante assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Sabe-se que a norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.
A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198, caput e §1o, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.
A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las, em conjunto ou isoladamente.
No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Vera, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, e até o óbito da gestante e do feto.
Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.
O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de medicamento assegurado pelo SUS, mas que se insere na competência do Estado, conforme consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2020).
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Vera seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, e, em cognição sumária, tenho que, num primeiro momento, o cumprimento da medida, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso
Caso não seja possível, contudo, assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.
Postas as razões ora explicitadas, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar à parte Agravada, que forneça o medicamento vindicado, em favor do paciente, imediatamente, contudo, direciono, num primeiro momento, o cumprimento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT,19 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.